Tribunal: STF
Processo: HC 81411
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR: CRIME
HEDIONDO. Lei 8.072/90, com a redação da Lei 8.930/94, art. 1º Cód.
Penal, art. 214 e art. 223, caput e parágrafo único.
        I. - O crime de atentado violento ao pudor, tanto na sua forma
simples, Cód. Penal, art. 214, quanto na qualificada, Cód. Penal, art.
223, caput e parág. único, é hediondo, ex vi do disposto na Lei
8.072/90, com a redação da Lei 8.930/94, art. 1º, V. Precedente do STF:
HC 81.288-SC, Velloso p/acórdão, Plen., 18.12.2001.
        II. - No caso, o paciente foi condenado como incurso nas penas
do art. 214, caput, c/c art. 224, a, 61, II, e 226, III e 71, todos do
Cód. Penal.
        III. - H.C. indeferido.